Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre parte das razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser totalmente conhecido. 1.2. Haverá a aprecisão dos demais argumentos.

2. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu o processo pela perda superveniente do interesse processual em virtude da transação celebrada pelas partes.

3. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.

4. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, como decorrência da autonomia da vontade negocial. 4.1. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. 4.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.

5. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 5.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento do débito objeto da transação celebrada pelas partes.

6. Apelação parcialmente conhecida e provida.